Tribunal: STF
Processo: ADI 487
Classe: ADI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-05-09
Data de publicação: 1991-05-09

Ementa:
EMENTA: - Ação direta baseada nos artigos 225, § 4º, e
5º, XXII, da Constituição.
Sem negar a relevância da fundamentação, mas ponderado
o interesse coletivo na preservação do meio ambiente, indefere-se
por maioria, a cautelar, quanto ao art. 1º do Decreto nº 99.547-90,
que proíbe, por prazo indeterminado, o corte e a respectiva
exploração da vegetação nativa da Mata Atlântica.
Cautelar indeferida, por unanimidade, quanto ao art. 2º
do mesmo Decreto, que dispõe sobre o exercício da fiscalização de
projetos, pelo IBAMA.